Tribunal: TJSP
Processo: 2227759-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL NOS BANCOS DE DADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2227759-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante
CLÉBER STEVENS GERAGE e Paciente CLEBER STEVENS GERAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227759-23.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2227759-23.2020.8.26.0000.
Comarca: Atibaia SP.
Impetrante/Paciente: Cléber Stevens Gerage.
Voto: 46.843.
HABEAS
CORPUS

PLEITO
DE
EXCLUSÃO
DE
ANOTAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL NOS BANCOS DE
DADOS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada,
em causa própria, por Cléber Stevens Gerage.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial, pela
determinação da exclusão, nos bancos de dados policiais e judiciais, da
anotação do processo criminal no 0012868-85.2008.8.26.0048, que tramitou
perante o R. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia, referente ao
impetrante (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, que a manutenção da anotação
ofende o disposto no art. 202, da LEP, bem como o art. 748, do Cód. de Proc.
Penal.
A inicial veio acompanhada de certidão de
distribuições criminais do Foro de Atibaia referentes ao impetrante (fls. 6/7).
Em que pese tenha sido noticiado, na inicial, que foi
formulado, em primeiro grau de jurisdição, o pleito ora deduzido, não foi
juntada aos autos cópia de qualquer decisão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227759-23.2020.8.26.0000
3
Indeferida a liminar (fls. 9/10), foram prestadas
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fl.
14).
Opinou a D. Procuradoria de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 38/42).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não comporta acolhimento.
Não se demonstrou, de plano, como era de rigor,
dadas as especificidades e limites desta via jurisdicional, qualquer ilegalidade
concreta ou, ao menos, a existência da alegada indevida anotação do processo
criminal referido na inicial nos bancos de dados policiais e judiciais.
Importa
considerar,
neste
aspecto,
que,
em
conformidade com o art. 927 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça, em se tratando de inexistência de distribuição de feitos, inquéritos
arquivados, indiciados não denunciados por expressa manifestação do
Ministério Público, não recebimento de denúncia ou queixa-crime, declaração
de extinção de punibilidade, trancamento da ação penal, absolvição,
impronúncia, pena privativa de liberdade cumprida, julgada extinta, ou que
tenha sua execução suspensa, as certidões ou relatórios de pesquisas
eletrônicas deverão ser expedidas com a anotação “nada consta”,
ressalvados, art. 931, os casos excepcionais em que prevalece o interesse
público no acesso aos registros do banco de dados, como nos casos de
requisição de certidões para fins judiciais na esfera penal.
A inicial veio instruída, apenas, com certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227759-23.2020.8.26.0000
4
distribuições criminais do Foro de Atibaia referentes ao impetrante.
A preservação do banco de dados é indispensável ao
bom andamento dos serviços da Administração Pública, tanto na área da
Segurança Pública, como, de forma mais abrangente, no da Administração da
Justiça.
Há reflexos, inclusive, no âmbito da transação penal,
que, para concessão ao início da persecução penal, demandam prévia consulta
ao banco de dados do IIRGD.
É o que se infere, à evidência, do disposto no art.
748, do Cód. de Proc. Penal, e do art. 202, da LEP.
Raciocínio diverso importaria em sobreposição do
interesse particular ou público, com perversas consequências na seara,
principalmente, da ordem pública, da segurança pública.
Como se vê, não restou demonstrada qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos
do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
Não há, portanto, ilegalidade a ser corrigida por
meio da presente impetração.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator